Tribunal: TJDFT
Processo: 0743846-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743846-83.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. AGRAVADO: FABIANA LISBOA DA COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra a decisão ID origem 213749958 integrada pela decisão de ID 207076427, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0714672-77.2022.8.07.0018. Preparo recolhido, ID 77119091. A certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR, de ID 77173215, possui a seguinte informação: “Retifico a Certidão de ID 77130184 e informo que a petição inicial do presente recurso é repetição da petição inicial do Agravo de Instrumento no 0743840-76.2025.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator Renato Rodovalho Scussel.[...]” É breve o relatório. DECIDO. Por expressa determinação legal, incumbe ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, podendo indeferir o seu processamento quando ausentes pressupostos indispensáveis à sua apreciação. De início, cumpre registrar que a parte agravante protocolou, em 07/10/2025, às 14h50, o presente Agravo de Instrumento no 0743846-83.2025.8.07.0000, com marcação de pedido liminar no sistema PJe, dirigido contra a decisão de ID origem 213749958, integrada pela decisão de ID 207076427. Verifica-se, ademais, que o Agravo de Instrumento no 0743840-76.2025.8.07.0000, sem marcação de pedido liminar no sistema PJe, foi protocolado no mesmo dia, às 14h42, igualmente impugnando o mesmo ato judicial. Constatado que a matéria já se encontra sub judice em razão de recurso anteriormente interposto e regularmente distribuído, o processamento deste segundo agravo configura litispendência recursal. Nessas circunstâncias, a duplicidade recursal impede o conhecimento do presente agravo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator